Tribunal: TJBA
Processo: 8097652-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097652-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARLY MAGALHAES DE FREITAS

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFIL DE CONSUMO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. DEVER DE SEGURANÇA. MONITORAMENTO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. ENGENHARIA SOCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8097652-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARLY MAGALHAES DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,